Tribunal: TJSP
Processo: 1011207-46.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE LIXO – MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por um dos coexecutados, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, e determinou o prosseguimento da execução fiscal com relação ao outro – Decisão passível de recurso de agravo de instrumento – Interposição de recurso de apelação que configura

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE LIXO – MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por um dos coexecutados, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, e determinou o prosseguimento da execução fiscal com relação ao outro – Decisão passível de recurso de agravo de instrumento – Interposição de recurso de apelação que configura equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Recurso não conhecido.